Tribunal: TCU
Processo: 026.934/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 369/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 1o, inciso XXI, art. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) revogar a medida cautelar adotada por meio do Acórdão 2200/2020-TCU-Plenário ; c) fazer a determinação constante do item 1.7; d) dar ciência ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 30/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa Real Forte Manutenção Predial Eireli (CNPJ: 15.656.953/0001-80), que atendia a todos os pressupostos recursais, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa e a jurisprudência consolidada deste Tribunal; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, ao Centro de Instrução de Operações Especiais, às sociedades empresárias Adrik Materiais e Construções Ltda e GHS Artex Construções, Serviços e Reformas Ltda e à representante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.934/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Adrik Materiais e Construcoes Ltda - Me (01.891.745/0001-50); Centro de Instrução de Operações Especiais - MD/CE (00.394.452/0342-61); Ghs Artex Construcoes Servicos e Reformas Eireli (07.825.261/0001-90). 1.2. Órgão: Comando da Brigada de Infantaria Pára-quedista. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Kelly Monteiro Paes Mateus (OAB/RJ 150.402) e outros. 1.7. Determinar ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c o art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências para cancelar a homologação dos grupos 2, 7 e 9 do Pregão Eletrônico 30/2020, e retornar à fase de julgamento das propostas, solicitando à empresa Real Forte Manutenção Predial Eireli (CNPJ: 15.656.953/0001-80) sua proposta ajustada ao melhor lance ofertado de forma a verificar sua aceitabilidade no certame, e informando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, tendo em vista a seguinte irregularidade identificada: desclassificação das propostas apresentadas pela empresa Real Forte Manutenção Predial Eireli (CNPJ: 15.656.953/0001-80) para os grupos supra, por não conterem o detalhamento dos custos inicialmente apresentados, sem que o pregoeiro tenha solicitado à licitante o envio da proposta ajustada ao melhor lance ofertado e sem realizar diligências para complementar a documentação, contrariando o item 10.1.2 do edital do Pregão 30/2020 e o disposto no art. 38, § 2o, do Decreto 10.024/2019, podendo gerar um prejuízo ao erário de R$ 1.745.771,17, ante a diferença de preços entre as propostas dessa empresa e as propostas homologadas.